Tribunal: TJSP
Processo: 2177754-26.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
r Estadual no 893/2001 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar), com as alterações promovidas pela LC no 915/02, e a primeira parte do artigo 39 da Lei no 10.177/98 (Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual) – Ilegitimidade ativa "ad causam" – Ação direta proposta por Comissão Executiva Estadual de Partido Político, órgão não legitimado para o controle concentrado e abstrato de constitucionalidade – Constituição Paulista, artigo 90, inciso VI: Partido político – Autora, conquanto órgão de composição do partido político, não se afigura como parte legítima para o mister – Precedentes – Preliminar de ilegitimidade ativa "ad causam" acolhida – Processo extinto sem julgamento de mérito (CPC, artigo 485, VI).
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2177754-26.2022.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 07/12/2022; Data de Registro: 12/12/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância

Relator(a):

Ademir Benedito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

07/12/2022

Data de publicação:

12/12/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigos 83 e 84, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 893/2001 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar), com as alterações promovidas pela LC no 915/02, e a primeira parte do artigo 39 da Lei no 10.177/98 (Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual) – Ilegitimidade ativa "ad causam" – Ação direta proposta

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigos 83 e 84, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 893/2001 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar), com as alterações promovidas pela LC no 915/02, e a primeira parte do artigo 39 da Lei no 10.177/98 (Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual) – Ilegitimidade ativa "ad causam" – Ação direta proposta por Comissão Executiva Estadual de Partido Político, órgão não legitimado para o controle concentrado e abstrato de constitucionalidade – Constituição Paulista, artigo 90, inciso VI: Partido político – Autora, conquanto órgão de composição do partido político, não se afigura como parte legítima para o mister – Precedentes – Preliminar de ilegitimidade ativa "ad causam" acolhida – Processo extinto sem julgamento de mérito (CPC, artigo 485, VI).